Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-58.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESUMIDA VÁLIDA. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença de alimentos com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a extinção do processo por abandono é válida diante da alegação de ausência de intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III e §1o, do CPC autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.
4. O art. 274, parágrafo único, do CPC, presume válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas, se a mudança não foi comunicada ao juízo.
5. A parte não atualizou seu endereço nos autos, descumprindo o dever previsto no art. 77, V, do CPC, e não foi localizada pelo oficial de justiça nem pelos contatos telefônicos fornecidos.
6. Foram realizadas diligências ordinárias, inclusive tentativa de intimação pessoal no endereço informado, sem sucesso, o que autoriza a aplicação da presunção de validade da intimação.
7. A inércia do apelante/autor inviabiliza o prosseguimento do feito, não sendo exigível requerimento do executado para extinção, conforme art. 485, §6o, do CPC, inaplicável à fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “1. É válida a extinção do cumprimento de sentença de alimentos por abandono da causa quando a parte não atualiza seu endereço nos autos, reputando-se válidas as intimações enviadas ao endereço informado, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. 2. A extinção do processo executivo por abandono não exige requerimento da parte contrária.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 77, 274 e 485, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2061181, 0005970-54.2015.8.07.0011, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025; Acórdão 2060464, 0711719-03.2023.8.07.0020, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025.